Tribunal: TJMT
Processo: 1031020-05.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031020-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 064.864.421-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE, AUMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO SEGUNDO APELANTE – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS DO SEGUNDO APELANTE; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA COMUM – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR AMBOS NO IMÓVEL – COPROPRIEDADE DAS DROGAS EVIDENCIADA – FUNCIONAMENTO DE “BOCA DE FUMO” – FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES PARA VENDA ILÍCITA – ESCUSA DO PRIMEIRO APELANTE INVEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS DO PRIMEIRO APELANTE –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O SEGUNDO APELANTE – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ENTENDIMENTO DO STJ – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.
” (TJMT, AP 0003256-20.2018.8.11.0007)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea.

Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).

“[...] não sendo idôneos os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, imprescindível a reforma da decisão neste tópico. [...]”
(Parecer nº 010584-010/2020 -
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça)

Por força do concurso de agentes, da diversidade de drogas e das apreensões de petrechos utilizados para embalo dos entorpecentes, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS).

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), sobretudo se reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1031020-05.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO

ERICK PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO e
ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1031020-05.2020.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado [o primeiro], e a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o segundo] – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (fls. 214/219).

Os apelantes sustentam que: 1)
WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO seria apenas usuário e somente a maconha lhe pertencia, sendo destinada exclusivamente ao seu consumo; 2) o aumento da pena de WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO em fração superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, não estaria fundamentado; 3)
ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requerem o provimento para que seja desclassificada a conduta de
WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO para
posse de drogas para uso pessoal
e reduzidas as penas de
ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO. Subsidiariamente, reduzidas as penas de
WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 317/330).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados pela prática de tráfico de entorpecentes –– Inconformismo da defesa – Apelante Wanderson dos Santos Ribeiro – desclassificação para uso de entorpecentes – impossibilidade – elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância - Dosimetria da pena – segunda fase – agravante – reincidência – elevação em patamar superior a 1/6 da pena-base – ausência de fundamentação – procedência – Apelante Erick Pereira da Conceição – dosimetria - terceira fase – tráfico privilegiado – possibilidade – fundamentação inidônea da sentença – readequação da pena – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 335/357)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10/12/2020, por volta das 15h30min, na residência (KitNet) situada na Rua Arão Gomes Bezerra, nº 451, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados Erick Pereira da Conceição e Wanderson dos Santos Ribeiro, tinham em depósito e guardavam, com medido intento de comercialização, DROGAS, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Conforme Termo de Exibição e Apreensão (mov. 46452889), fora apreendido: 01 (um) pedaço de Substância Análoga à Maconha; 50 (cinquenta) unidades de substância análoga à Pasta a Base; R$42,00 (quarenta e dois reais) em Espécie; Pedaços de Sacola; Tesoura Pequena e 01 (um) prato. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA Erick Pereira da Conceição e Wanderson dos Santos Ribeiro como incursos no crime tipificado nos artigos 33, caput, [...] da Lei 11.343/06 [...]”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – fls. 128/133).

O Juízo singular reconheceu, oralmente, a responsabilidade penal dos apelantes e dosou suas penas, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR o acusado ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO como incursos nas sanções penais do art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/06 COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) CONDENAR o acusado WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO como incursos nas sanções penais do art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/06 COM as implicações da Lei 8.072/90 [...].

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

QUANTO AO ACUSADO ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 0 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes, vislumbra-se a atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, 65, III, d c.c 545/STJ), mas face ao disposto na Sum. 231 do STJ, mantém a pena provisória no mínimo legal em 0 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de pena e afastada a de diminuição do §4º do art. 33 da LD à vista da dedicação a atividades criminosas e nos termos da gravação em mídia, motivo por que fixa-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘ c’ do Código Penal, e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43 ). [...]

QUANTO AO ACUSADO WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO: [...]

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes atenuantes, vislumbra-se a agravante da reincidência porque registra condenação nos autos 3369-54.2018.8.11.0044, com trânsito em julgado em 18/02/2019, em trâmite na GR/SEEU 2000053 -31.2020.8.11.0044, de modo que o Juízo fixa a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que fixa-se a pena em 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ c/c § 3º do Código Penal, bem como face a reincidência no art. 33 da LD e 600 (seiscentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 214/219)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18/19) e Laudo Pericial nº 200.2.04.2020.013894-01 (fls. 49/51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Nilton Nunes dos Santos Filho, policiais civis (fls. 15/16, 20/21 e 241), bem como os interrogatórios de ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO e WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO, apelantes (fls. 24/26, 30/32 e 214).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 10.12.2020, por volta das 15h30min., os policiais civis Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Nilton Nunes dos Santos Filho apreenderam, no interior da residência dos apelantes, 50 (cinquenta) papelotes de pasta-base de cocaína, com peso de 22,62g (vinte e dois e sessenta e dois centigramas), uma porção “grande” de maconha, pesando 256,46g (duzentos e quarenta e seis centigramas), além de papelotes recortados, uma tesoura pequena e 1 (um) prato;

- o policial civil Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a Polícia Judiciária Civil recebeu “informação anônima” indicando que os apelantes estavam comercializando drogas na quitinete situada na rua Arão Gomes Bezerra, n. 451, bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT; a pasta-base de cocaína estava na área comum da quitinete, dentro de um prato, juntamente com a tesoura e sacolas plásticas; a maconha foi encontrada na geladeira; o apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO se apresentou como locador do imóvel, assumiu a propriedade da maconha e alegou que era destinada para o seu uso; o apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO também morava no imóvel e admitiu que iria comercializar a pasta-base de cocaína (fls. 15/16 e 241);

- o policial civil Nilton Nunes dos Santos Filho, na Delegacia e em Juízo, declarou que a residência dos apelantes era apontada como ponto de venda de drogas e haveria grande movimento de pessoas no local; a “informação anônima” recaía especificadamente sobre os apelantes; as porções individuais de pasta-base de cocaína estavam na sala, ao passo que a maconha foi encontrada na geladeira; o apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO assumiu a propriedade da maconha e o apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO confessou que estava preparando a pasta-base de cocaína para vendê-la (fls. 20/21 e 241);

- o apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório, admitiu que vendia drogas na residência; assumiu a propriedade da pasta-base de cocaína e dos apetrechos apreendidos na residência, confessando que iria comercializar essa droga (fls. 24/26 e 241);

- o apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO, nas fases policial e judicial, narrou ser usuário de drogas e declarou que a maconha era destinada para seu consumo pessoal; atribuiu a mercancia ilícita ao apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO (fls. 30/32 e 241).

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Nilton Nunes dos Santos Filho] descreveram, coerentemente, a apreensão das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha] na residência comum dos apelantes, bem como confirmaram, sob o crivo do contraditório, que existiam informações específicas acerca da habitualidade da traficância praticada por ambos no imóvel.

Registre-se que a pasta-base de cocaína, além de ter sido apreendida em local acessível ao apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO [no chão da sala da quitinete], estava sendo preparada para ser fragmentada em porções individuais, a evidenciar a copropriedade das substâncias entorpecentes (TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [uma porção “grande” de maconha e cinquenta porções individuais de pasta-base de cocaína], somada à localização de sacolas plásticas recortadas e tesoura, objetos comumente utilizados por traficantes para embalar as drogas após o preparo,
permitem concluir que a residência funcionava como “boca de fumo” e os apelantes fracionavam as substâncias entorpecentes para venda no local.

A
quantidade de maconha apreendida [
256,46g - duzentos e quarenta e seis centigramas -]

possibilitaria a confecção de, ao menos,
250 (duzentos e cinquenta
) cigarros da droga,
com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019), enquanto a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 25g se transforma em até 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada a cocaína e dividida em gramas, a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas, embora a quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância é

injetada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
). Considerável, pois, a quantidade de maconha e pasta-base de cocaína apreendida, de modo a confirmar a destinação mercantil das drogas (TJMT, AP N.U 0002757-96.2019.8.11.0008 – Primeira Câmara Criminal – 27.4.2021).

Por seu turno, a escusa formulada pelo apelante
WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO [seria apenas usuário e
somente o
apelante/apelado ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO
vendia drogas] apresenta-se inverossímil ao se considerar
as informações prévias sobre a traficância praticada na residência comum, a
ausência de renda fixa de ambos e sua reincidência específica (N.U
00003369-54.2018.8.11.0044)
.

Frise-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
sic
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (www.tjmt.jus.br).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” entorpecentes para mercancia.

Conclui-se, assim, que o apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO concorria para a traficância juntamente com o apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO, o qual admitiu a comercialização ilícita no local em que residiam.

Na essência, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, reforçadas pelas circunstâncias fáticas das apreensões de drogas de naturezas diversas [pasta-base de cocaína e maconha], em quantidade considerável, além de petrechos utilizados no embalo para venda [sacolas plásticas recortadas e tesoura], na residência comum dos apelantes, são suficientes

para comprovar o envolvimento de WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO no tráfico de drogas.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.
” (AP 0003256-20.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Logo, o pleito desclassificatório, formulado pelo apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO, afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão das penas do apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o apelante registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas,

transitada em julgado no dia 18.2.2019 (N.U 00003369-54.2018.8.11.0044), e aumentou a pena em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, na fração de 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea.

Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021; AgRg no AREsp 1740936/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2020).

Ausente justificativa para incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), torna-se provisória a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consigne-se que a minorante do tráfico privilegiado se revela inaplicável porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Q
uanto à pretendida aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO,
adota-se o parecer da i.
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“No caso dos autos, os elementos utilizados para reconhecer a dedicação do sentenciado a atividade criminosa e, como consequência, o não reconhecimento do tráfico privilegiado, partem de premissas vagas, sem qualquer suporte apropriado a legitimá-los. Vejamos:

1 - Apontamentos trazidos em Juízo pelos policias de diversas delações apócrifas que chegaram à Autoridade Policial: Embora os Policiais tenham declarado em Juízo que Erick era responsável pela prática de diversos crimes de natureza patrimonial em Guiratinga/MT, tais declarações não foram corroboradas por certidões e/ou extratos processuais que as comprovem. Lembrando que Erick passou a ser imputável em 02/09/2020 quando completou 18 anos de idade.

Situação simular em relação às supostas delações apócrifas, inexistindo registro de quando foram apresentadas e em que condições, para verificar indícios se eram recentes ou antigas.

2 – Utilização de informações da prática de atos infracionais, inclusive análogos a crimes contra o patrimônio: como já afirmado, não há nos autos qualquer informação que ateste a responsabilização judicial do APELANTE – ERICK pela prática de atos infracionais.

Destaca, ainda, que a decisão no tópico que refuta o reconhecimento do tráfico privilegiado, mencionou Ação Penal contra o cidadão Lucas Rodrigues da Silva, pela prática do crime de roubo, com a notícia de que teria sido consumado na companhia de Erick quando menor de idade. Contudo, não há informações sobre a instauração de representação em desfavor de Erick, a aplicação de medida socioeducativa, remissão, etc.

3 – Que o Apelante era alvo de investigação policial: observa-se que o fato ressaltado na referida justificativa é o que deu origem a presente ação penal. Inexistindo informações de que era monitorado em período anterior.

4 - Em seu endereço foram encontrados diversos objetos que são elementos seguros e objetivos que permitem a conclusão a dedicação à atividade criminosa: Com a devida vênia, objetos encontrados evidenciaram a prática de tráfico, razão desta ação penal e respectiva condenação, os demais tais como: 02 (dois) pedações de sacolas, 01 (uma) tesoura e 01 (um) prato, são comuns a qualquer residência, sem vinculação a dedicação à atividade criminosa.

Imperioso reconhecer que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante não apresentam a idoneidade necessária para ilustrar que ERICK se dedique a atividade criminosa e/ou integre organização criminosa, limitando-se a dados e informações não oficiais. [...]

Assim, não sendo idôneos os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, imprescindível a reforma da decisão neste tópico. [...]”
(
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 335/357)

Em suma, o apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO é primário, tem bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
) e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

Por força do concurso de agentes, da diversidade de drogas e das apreensões de petrechos utilizados para embalo dos entorpecentes, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1) WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021